Tribunal: TJES
Processo: 0001284-93.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Corrupção ativa
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001284-93.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAC DA SILVA PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ISAC DA SILVA PINTO contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06 e do art. 333 do CP, na forma do art. 69 do CP, à pena total de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição de ambos os crimes pelos quais o acusado foi condenado, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula pela revisão da dosimetria, postulando a redução da pena-base e da pena de multa ao mínimo legal e pela aplicação da fração máxima para a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por seu turno, manifestou-se de forma parcialmente favorável à pretensão recursal, apenas no tocante à necessidade de redução da pena de multa relativa ao crime de tráfico de drogas ao mínimo legal.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por ISAC DA SILVA PINTO contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06 e do art. 333 do CP, na forma do art. 69 do CP, à pena total de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição de ambos os crimes pelos quais o acusado foi condenado, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula pela revisão da dosimetria, postulando a redução da pena-base e da pena de multa ao mínimo legal e pela aplicação da fração máxima para a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por seu turno, manifestou-se de forma parcialmente favorável à pretensão recursal, apenas no tocante à necessidade de redução da pena de multa relativa ao crime de tráfico de drogas ao mínimo legal.

Pois bem, em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a materialidade está evidenciada pela apreensão de 50 (cinquenta) pinos de cocaína (95,8 gramas), 40 (quarenta) pedras de
crack
(5,5 gramas) e 19 buchas de maconha (10,5 gramas), cuja natureza entorpecente foi confirmada pelo laudo de exame químico definitivo acostado aos autos.

Já a materialidade do crime de corrupção ativa e a autoria de ambos os delitos restam latentes pela prova oral coligida, em especial pelo depoimento judicial dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, que confirmaram os fatos descritos na denúncia.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 09/05/2020, por volta de 16:00 horas, o denunciado foi avistado pelos militares, que estavam em patrulhamento, trazendo consigo os entorpecentes acima mencionados. O denunciado, ao perceber a presença dos policiais, arremessou os entorpecentes e empreendeu fuga, mas foi alcançado pelos agentes públicos, que ainda encontraram em seu poder a quantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) em espécie, a qual foi oferecida pelo réu para que fosse liberado.

As declarações prestadas perante contraditório judicial pelos policiais militares Jonatas Cardoso e Walesson Rodrigues Ferreira são coerentes e detalhadas quanto aos fatos descritos na exordial, corroborando-os de forma satisfatória.

Embora a Defesa questione o fato de que a condenação foi amparada apenas na palavra dos policiais, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, os depoimentos dos referidos agentes públicos constituem meio de prova idôneo a sustentar a condenação, principalmente quando não houver dúvidas sobre sua imparcialidade, cabendo à Defesa demonstrar a imprestabilidade de tal prova, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Também é importante ressaltar que,
“consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente”
(STJ, RHC 94.980/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 29/03/2021).

In casu
, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 resta configurado pelo contexto em que se deram os fatos, em que fora o denunciado flagrado portando relevante quantidade e variedade de drogas, as quais dispensou logo que viu os policiais, empreendendo fuga. Além disso, foi apreendido numerário em espécie, o que robustece que os entorpecentes encontrados destinavam-se à comercialização ilícita.

Por seu turno, uma vez confirmado o fato de que o réu ofereceu quantia em espécie para que o policial o liberasse, fica configurado o crime de corrupção ativa, o qual,
“por se tratar de crime formal, prescinde da efetiva obtenção da indevida vantagem para sua consumação”
(STJ, AgRg no HC n. 703.604/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Quanto à seção dosimétrica, verifico que, na primeira fase, a pena corpórea para o crime de tráfico de drogas foi fixada em seu mínimo legal (05 – cinco – anos), o que, contudo, não foi observado quanto à pena de multa, arbitrada inicialmente em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Orienta o STJ que
“a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.263.860/PA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 5/12/2014).

Forte em tais premissas, reconduzo a sanção pecuniária do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal, de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, embora presente a atenuante da menoridade relativa, o magistrado
a quo
adequadamente deixou de reduzir a pena, nos termos da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 foi aplicada na fração de 1⁄2 (metade), sem, no entanto, ter sido declinada a motivação para se afastar da fração redutora máxima.

Compartilho, no entanto, do entendimento segundo o qual
“'o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu' (AgRg no HC n. 575.279/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 2/6/2020)
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Assim sendo, reputo legítima a utilização da fração de 1⁄2 para a redutora do tráfico privilegiado, considerando a quantidade, variedade e a natureza das drogas apreendidas, circunstâncias que não foram levadas em consideração na primeira fase dosimétrica.

Não bastasse isso, os policiais militares, inquiridos em Juízo, confirmaram já terem abordado anteriormente o acusado e afirmaram que tinham ciência de seu envolvimento na traficância, o que reforça a necessidade de afastamento da fração redutora de seu patamar máximo.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. MODULAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO REFORMADO PARA SE FIXAR A FRAÇÃO DO REDUTOR EM 1/2 (METADE). MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena, conforme entendimento consolidado no julgamento do HC n. 725.534/SP (Terceira Seção, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/04/2022, acórdão pendente de publicação.) 3. Na hipótese dos autos, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, não valorada na primeira fase dosimétrica pelo Tribunal a quo, justifica a modulação da minorante, que deve incidir na fração de 1/2 (metade). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 733.917/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS (217,9 G DE MACONHA E 1 G DE COCAÍNA). DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITE AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E, PORTANTO, NÃO SE PRESTA PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES. PENA DEFINIDA NA SENTENÇA RESTABELECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA LIMINARMENTE NOS TERMOS DO DISPOSITIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é aplicável aos condenados pelo crime de tráfico de drogas quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Se inexistentes, nos autos, elementos probatórios que denotem que o acusado se dedique ao tráfico ou que integre organização criminosa, e considerando a sua primariedade e seus bons antecedentes, a quantidade da droga apreendida não se mostra suficiente para, por si só, impedir a concessão de benefício, cabendo, assim, a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração 1/2, atento aos vetores do art. 42 da referida Lei (HC n. 433.010/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/4/2018). 2. Assim, a decisão agravada deve ser mantida, pois, no caso, não obstante a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do agravado, não há nos autos outros elementos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas ou que sugiram ser ele integrante de organização criminosa, de maneira que faz jus à aplicação da minorante, notadamente em função de sua primariedade e da presença de bons antecedentes (AgRg no HC n. 654.225/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/4/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 698.437/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022)

Logo, a pena definitiva, para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06, fica em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Quanto ao crime de corrupção ativa, verifico que, da mesma forma, apesar de a pena privativa de liberdade ter sido fixada no mínimo legal (02 – dois – anos), não se observou o mesmo para a sanção pecuniária (50 – cinquenta – dias-multa), razão pela qual, com arrimo nos fundamentos já expostos neste voto, reconduzo-a para 10 (dez) dias-multa.

Fica, então, a pena total do acusado, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente quando dos fatos, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena corpórea, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para acolher o pedido de redução das penas de multa estipuladas para cada crime pelo qual foi o acusado condenado ao mínimo legal.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E CORRUPÇÃO ATIVA
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
CREDIBILIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL. IMPRESTABILIDADE DA PROVA NÃO DEMONSTRADA PELA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA DA PENA. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE RECONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA.
RECURSO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto ao crime de tráfico de drogas, a materialidade está evidenciada pela apreensão de 50 (cinquenta) pinos de cocaína (95,8 gramas), 40 (quarenta) pedras de
crack
(5,5 gramas) e 19 buchas de maconha (10,5 gramas), cuja natureza entorpecente foi confirmada pelo laudo de exame químico definitivo acostado aos autos. Já a materialidade do crime de corrupção ativa e a autoria de ambos os delitos restam latentes pela prova oral coligida, em especial pelo depoimento judicial dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, que confirmaram os fatos descritos na denúncia.

2. Embora a Defesa questione o fato de que a condenação foi amparada apenas na palavra dos policiais, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, os depoimentos dos referidos agentes públicos constituem meio de prova idôneo a sustentar a condenação, principalmente quando não houver dúvidas sobre sua imparcialidade, cabendo à Defesa demonstrar a imprestabilidade de tal prova, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

3. O crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 resta configurado pelo contexto em que se deram os fatos, em que fora o denunciado flagrado portando relevante quantidade e variedade de drogas, as quais dispensou logo que viu os policiais, empreendendo fuga. Além disso, foi apreendido numerário em espécie, o que robustece que os entorpecentes encontrados destinavam-se à comercialização ilícita.

4. Uma vez confirmado o fato de que o réu ofereceu quantia em espécie para que o policial o liberasse, fica configurado o crime de corrupção ativa, o qual,
“por se tratar de crime formal, prescinde da efetiva obtenção da indevida vantagem para sua consumação”
(STJ, AgRg no HC n. 703.604/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

5. Orienta o STJ que
“a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.263.860/PA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 5/12/2014).

6. Forte em tais premissas, as sanções pecuniárias dos crimes pelos quais foi condenado o acusado devem ser reconduzidas ao mínimo legal, para guardar proporcionalidade com as penas privativas de liberdade fixadas.

7. Embora presente a atenuante da menoridade relativa, o magistrado
a quo
adequadamente deixou de reduzir a pena, nos termos da súmula 231 do STJ.

8. De acordo com a orientação do STJ
“'o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu' (AgRg no HC n. 575.279/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 2/6/2020)
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

9. Legítima a utilização da fração de 1⁄2 para a redutora do tráfico privilegiado, considerando a quantidade, variedade e a natureza das drogas apreendidas, circunstâncias que não foram levadas em consideração na primeira fase dosimétrica. Não bastasse isso, os policiais militares, inquiridos em Juízo, confirmaram já terem abordado anteriormente o acusado e afirmaram que tinham ciência de seu envolvimento na traficância, o que reforça a necessidade de afastamento da fração redutora de seu patamar máximo.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para acolher o pedido de redução das penas de multa estipuladas para cada crime pelo qual foi o acusado condenado ao mínimo legal, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.